Tribunal: STF
Processo: AI 458358
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA-RAZÕES AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288-STF.
I. - Ausência da cópia do
inteiro teor das contra-razões ao recurso extraordinário.
II. -
Cabe à agravante o dever de vigilância na formação do instrumento.
Súmula 288-STF.
III. - Agravo não provido.